Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. ILEGALIDADE DA RESCISÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora do plano de saúde requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a ré ao restabelecimento da cobertura do plano de saúde do autor, nas mesmas condições do contrato original, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A operadora foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico do demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais; (ii) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento do consumidor; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão do cancelamento do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, por não se tratar de hipótese de contrato na modalidade de autogestão.
5. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, a comprovação de mora superior a 60 dias e de notificação prévia até o 50o dia, ônus não cumprido pela ré.
6. No caso concreto, o autor quitou os valores em aberto após 56 dias de atraso, não havendo, portanto, inadimplência hábil a justificar a suspensão contratual.
7. Ademais, a ausência de notificação formal acerca da mora do pagamento de mensalidades do contrato inviabiliza a rescisão contratual e configura irregularidade no cancelamento do plano de saúde, especialmente em razão do estado de vulnerabilidade do consumidor.
8. A simples rescisão contratual, sem que se configure situação de urgência ou emergência, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou de agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual.
9. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto à manutenção do plano de saúde do requerente, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
10. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade do processo e o caráter estimativo do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato coletivo por inadimplência exige mora superior a 60 dias e notificação formal, sob pena de nulidade do cancelamento.
2. O descumprimento de contrato de plano de saúde, por si só, sem que ocorra em situação de emergência ou de urgência, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e efetivo abalo à dignidade do consumidor.